Tribunal: TJMT
Processo: 1030180-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030180-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (AGRAVANTE), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE REZENDE - CPF: 518.312.281-49 (AGRAVADO), LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA - CPF: 000.171.381-75 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO MONETARIAMENTE. INAPLICABILIDADE SOBRE JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, especialmente no que tange à incidência de multa contratual sobre os juros de mora, além de apurar eventual cerceamento de defesa do agravante.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o agravante teve oportunidade de impugnar os cálculos.

4. A homologação de cálculos que aplicam multa contratual sobre os juros de mora é equivocada, conforme jurisprudência dos tribunais Superiores, que veda o bis in idem, reconhecendo que multa contratual deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido monetariamente.

5. A retificação dos cálculos independe de remessa à contadoria judicial, por se tratar de ajustes aritméticos simples e facilmente corrigíveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a homologação dos cálculos apresentados e determinar a elaboração de novos cálculos pela parte exequente, observando que a multa contratual deve incidir exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente, sem inclusão dos juros de mora. Juros moratórios excluídos da base de cálculo da multa contratual.

Tese de julgamento:

"1. A multa contratual moratória incide exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente, sendo vedada sua aplicação sobre juros de mora.

2. A retificação de cálculos, quando restrita a ajustes aritméticos, dispensa remessa à contadoria judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS
contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000049-74.2021.11.0044 - 2ª Vara da comarca de Paranatinga que indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculo e homologou o cálculo apresentado pela parte exequente/agravada.

Defende o agravante cerceamento de defesa, posto que o juiz “a quo” homologou os cálculos unilateralmente sem oportunizar ao agravante o direito de se manifestar sobre o “novo cálculo”, o que caracteriza evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados também no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como no artigo 7º do CPC/15.

Requer, com base nos artigos 7º, 9º, 10, 278, e 938, §3º, todos do CPC/15, a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a manifestação do Agravante sobre os cálculos apresentados pelo Agravado, antes de qualquer homologação.

No mérito, defende a incorreção do valor apresentado. Aduz que sobre o montante devido, resulta R$ 495.650,00 e sobre este valor, devem incidir correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês, multa de 10% e honorários advocatícios de 15%. No entanto, segundo assevera “o Agravado vem utilizando como base de cálculo o valor de R$545.215,00 (valor incorreto), quando deveria ter considerado o montante de R$495.650,00 (valor correto). Ao analisar o processo detalhadamente, percebe-se que o valor de R$545.215,00 já inclui uma multa de 10%, o que demonstra que o crédito exequendo está incorreto. Esse erro no cálculo gera uma diferença significativa, superior a R$239.551,09, pois a atualização correta do montante, considerando os mesmos critérios até 01/04/2024, totalizaria R$3.867.338,27, conforme indicado na planilha anexa, e não R$4.106. 889,36.”.

Defende que a falha gera uma diferença expressiva e há necessidade de apuração do quanto devido pela contadoria.

Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender a eficácia da homologação dos cálculos até o julgamento do recurso.

No mérito, a reforma da decisão agravada determinando-se a remessa dos autos ao Contador Judicial, com o objetivo de apurar o valor correto da dívida.

Houve o deferimento do pedido liminar, posto que “conforme se vê dos cálculos apresentados no id. 154607663, dos autos originários, no campo do valor original, foi incluído o valor originário já com incidência da multa contratual (R$ 495.650,00 + 10% = R$ 545.215,00) e, posteriormente, a todo valor, foi incluído os juros moratórios.”.

Vieram informações.

O agravado defende a inexistência de cerceamento de defesa e, no mérito, que “o cálculo da multa foi realizado exatamente como estipulado no contrato, razão pela qual não cabe ao Agravante questionar a forma de aplicação sem base concreta para tal.”.

Pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento movido por
ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS
contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000049-74.2021.11.0044 - 2ª Vara da comarca de Paranatinga que indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculo e homologou o cálculo apresentado pela parte exequente/agravada.

A decisão agravada é a seguinte:

“
II – DA IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO.

No id. 152668531 o executado apresentou impugnação ao cálculo apresentado pelo exequente.

No id. 154607663 o exequente retificou o cálculo apresentado, concordando em parte com o cálculo apresentado pelo executado.

Em suma, o exequente apenas discordou com a forma de aplicação da multa por parte do executado, visto que a multa contratual de 10% (dez por cento) deve incidir sobre o valor principal da obrigação.

Diante da simples divergência das partes, entendo não ser o caso de remeter os autos a contadoria para a elaboração de cálculo.

Considerando que ficou pactuado entre as partes que havendo atraso no cumprimento da obrigação haveria a incidência de multa de 10% (dez por cento), esta deve ser aplicada uma única vez referente ao valor devido, conforme bem calculado pela parte exequente.

Pelo exposto
, homologo
o cálculo de ref. 154607664 e, por consequência, determino o prosseguimento do feito.”.

Sem delongas não há falar em cerceamento de defesa, posto que o agravado pode apresentar impugnação, sendo a discordância quanto a aplicação da multa.

Nesse cenário, embora o juízo “a quo” tenha entendido que restou pactuado a incidência de multa de 10% é certo que houve equívoco na elaboração do cálculo, nos termos da decisão de id. 248061178 que ratifico, na íntegra:

“...Isso porque, conforme se vê dos cálculos apresentados no id. 154607663, dos autos originários, no campo do valor original, foi incluído o valor originário já com incidência da multa contratual (R$ 495.650,00 + 10% = R$ 545.215,00) e, posteriormente, a todo valor, foi incluído os juros moratórios.

Ocorre que, de acordo com entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, “a multa contratual não incide sobre os juros de mora, pois o devedor não pode ser duplamente penalizado” (RTJ 115/798); caso contrário, implicaria em bis in idem, vez que os juros de mora e a multa contratual possuem a mesma natureza, qual seja, a de sanção pelo descumprimento da obrigação.

Assim, deverá a multa moratória incidir, tão somente, sobre o valor principal corrigido monetariamente, posto que a atualização não representa qualquer acréscimo, nem possui escopo punitivo.

Desnecessário a elaboração de cálculo pela contadoria judicial, posto que tratam-se apenas de simples cálculos aritméticos corrigíveis de forma rápida.”.

Para corroborar, trago a colação precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que não devem incidir juros de mora sobre os valores fixados a título de multa, haja vista a natureza cominatória da imposição, sob pena de representar dupla penalidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1891797 RS 2020/0216470-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer o erro de cálculo, afastando a homologação do cálculo, devendo o agravado apresentar cálculo, tendo como base que a multa moratória deve incidir, tão somente, sobre o valor principal corrigido monetariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025